Tribunal: TJMT
Processo: 0012987-40.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012987-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIANA DIAS MANCIO - CPF: 626.992.961-04 (APELANTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - OFICIAL DE JUSTIÇA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - LIMITAÇÃO DO VALOR - RESOLUÇÃO Nº. 03/00 - INADMISSIBILIDADE - LIMITAÇÃO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) - ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO DE DIREITO CONFERIDO PELA LEI N.º 7.256/00 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAR O TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVERTIDO – A SER DEFINIDO NO JUIZO DE EXECUÇÃO - RECURSO DA AUTORA
–
PROVIDO

– SENTENÇA - RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1 - É devido o pagamento de gratificação de produtividade previsto na Lei n.º 7.256, de 12 de janeiro de 2000, sem a limitação da Resolução n.º 3, de 9 de março de 2000, uma vez que esta restringiu ilegalmente o conteúdo e alcance daquela, limitando o montante da gratificação de produtividade devida aos oficiais de justiça e avaliadores judiciais.

2 - Quanto à incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

3 – Em relação aos honorários advocatícios, inverto o ônus da sucumbência, o qual, deverá ser definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LUCIANA DIAS MÂNCIO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Luciana Dias Mâncio
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Condenou, a Requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observando a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

Em suas razões recursais (Id. 36567471),
Luciana Dias Mâncio
, ora Apelante, requer a reforma da sentença, a fim de que, lhe seja ressarcido as diferenças entre o valor pago a título de verba indenizatória, oriunda do cumprimento de mandados albergados pela justiça gratuita e, o despendido pela servidora para execução das ordens judiciais, no período de
janeiro de 2012 a dezembro de 2014.

Relata que, a Lei Estadual nº 8.814/2008, a qual instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabeleceu que a produtividade prevista aos Oficiais de Justiça, inicialmente regulamentada pela Lei nº 7.256/2000 e pela Resolução nº 03/2000 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fosse incorporada ao subsídio e criou a verba indenizatória por atividade externa (VIPAE).

Assevera que, a verba inerente ao cumprimento de mandados beneficiados pela justiça gratuita, foi limitada, porém, mais de 80% (oitenta por cento) dos mandados que a Apelante cumpre, são derivados de processos em que são concedidos a assistência judiciária gratuita, o que a obriga a realizar as diligências acima do valor limitado para pagamento da verba indenizatória.

Sustenta que, tem o direito ao reembolso por todas as diligências realizadas, uma vez que a verba atribuída à categoria dos Oficiais de Justiça tem carácter indenizatório.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a r. sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do (Id. 36567474).

A Procuradoria-Geral de Justiça ao (Id. 38172994), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Luciana Dias Mâncio
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência Julgou Extinto o processo, com resolução de mérito.

Condenou, a Requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observando a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

Compulsando os autos, verifica-se que,
Luciana Dias Mâncio
, Oficial de Justiça do Poder Judiciário, por cumprir mandados expedidos em processos da Justiça Gratuita, propôs a presente Ação de Cobrança, com vista a receber o valor correspondente à diferença gerada, em razão da limitação imposta pela Resolução nº. 03/2000, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, por estar em confronto com a regra esposada na Lei Estadual nº. 7.256/2000.

Por isso, requer a procedência da presente ação a fim de que, o Requerido seja condenado ao pagamento das diferenças geradas pela aplicação do limite ilegalmente imposto, no período de
janeiro de 2012 a dezembro de 2014
.

No tocante a esse pedido, o juízo
a quo
, julgou a ação improcedente.

Pois bem.

A matéria ventilada neste recurso, tem sido debatida por esta Câmara Cível especializada de Direito Público, sendo uníssono o entendimento de que é ilegal a limitação do valor do benefício do Oficial de Justiça em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O fato jurídico processual se limita à alegação de que esta Egrégia Corte contrariando a Lei nº. 7.256/2000, que dispõe a respeito da gratificação aos Oficiais de Justiça, editou a Resolução nº. 03/2000, limitando a gratificação de produtividade em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A citada norma, regulamenta o pagamento de gratificação em percentuais proporcionais (mínimo de 15% e máximo de 40% sobre o salário-base) de todas as diligências necessárias à prática de cada ato objeto de ordem judicial.

Ao final, delegou ao Tribunal de Justiça a competência para regular tão-somente o controle e a forma de execução dos pagamentos respectivos.

Para melhor elucidação dos fatos, trago a colação os artigos 1º e 2º da Lei nº. 7.256/2000:

Art. 1º - Nas causas em que for deferida a assistência judiciária, nas ações penais e nos feitos em que a Fazenda Pública for parte ativa ou autora, aos Oficiais de Justiça e Avaliadores Judiciais, no efetivo exercício de suas atividades, para a maior celeridade da prestação jurisdicional, será paga gratificação de produtividade.

Art. 2º - A gratificação de produtividade será devida nos seguintes percentuais, calculados sobre o vencimento base da referência 20 da Tabela Salarial - Nível Médio dos servidores do Poder Judiciário:

I

- 15% (quinze por cento), quando a diligência envolver até duas pessoas;

II - 30% (trinta por cento), quando a diligência envolver mais de duas pessoas ou ato diversos a serem cumpridos;

III- 40% (quarenta por cento), quando as diligências a serem cumpridas forem em locais distantes mais de 50km da sede do juízo.

A Resolução nº. 03/2000 estabeleceu a seguinte limitação:

Art. 1º - Determinar que sejam computados, para fins de pagamento da gratificação de produtividade, nas diligências favorecidas pela justiça gratuita, pela isenção, pela dispensa de antecipação de custas, ou de interesse da justiça pública, os mandados cujo cumprimento exigir o deslocamento do servidor ao local neles mencionados, desde que devidamente certificado.

Parágrafo único - O Pagamento não será devido se o lugar da diligência não exceder mais de um mil e quinhentos metros da sede do Fórum. O Juiz Diretor indicará, mediante portaria, o respectivo perímetro.

Art. 2º - A gratificação de produtividade será creditada ao servidor pelo efetivo deslocamento ao lugar de cada diligência, observada a tabela prevista no art. 2º da Lei nº 7.256 de 12/01/2000 e não poderá exceder a R$ 500,00 (quinhentos reais) mensal Independente do número de mandados cumpridos.

Parágrafo único - Em relação aos avaliadores, será considerado o local onde estiverem os bens.

Portanto, a Lei nº. 7.256/2000 não estabeleceu limite em relação ao
quantum
da gratificação de produtividade devido à categoria funcional dos Oficiais de Justiça, nos casos estabelecidos no artigo 1º, nem autorizou que outro diploma legal assim o fizesse.

Desta forma, em desobediência ao que dispõe o princípio da hierarquia das normas, a Resolução nº. 3/2000 ultrapassou os limites fixados pela Lei Ordinária nº. 7.256/2000, restringindo e ferindo direito individual da Recorrente, ao fixar o teto de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para a gratificação de produtividade.

Ademais, pelos documentos constantes nos autos, não se consegue

verificar se o pagamento de gratificação por mandado cumprido, nos termos do art. 4º da Lei nº. 7.256/00, acarretaria a quebra do limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000.

Este Tribunal já se pronunciou sobre a ilegalidade da Resolução em

comento:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - OFICIAL DE JUSTIÇA - LEI Nº 7.256/2000 - RESOLUÇÃO Nº. 03/2000/TP - LIMITE DE PAGAMENTO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) - ILEGALIDADE - AFRONTA A HIERARQUIA DAS LEIS - RESTRIÇÃO DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Resolução nº 03/2000 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao regulamentar a Lei nº 7.256/2000, que definiu os parâmetros para apurar o pagamento de gratificação de produtividade aos Oficiais de Justiça, ultrapassou os limites previstos na referida lei, ao restringir ilegalmente o valor da referida gratificação. 2. Sentença Ratificada.
(ReeNec 107600/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

(TJ-MT - Remessa Necessária: 001300736201281100411076002017 - MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2018)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LEI ESTADUAL N.º 7.256/2000 – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – OFICIAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO N.º 03/2000 DO TRIBUNAL PLENO – LIMITAÇÃO – REGULAMENTAÇÃO EXORBITANTE – ILEGALIDADE – RESTRIÇÃO DE DIREITO CONFERIDO POR LEI – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO TJMT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – APLICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É devido o pagamento de gratificação de produtividade previsto na Lei n.º 7.256, de 12 de janeiro de 2000, sem a limitação da Resolução n.º 3, de 9 de março de 2000, uma vez que esta restringiu ilegalmente o conteúdo e alcance daquela, limitando o montante da gratificação de produtividade devida aos oficiais de justiça e avaliadores judiciais. A verba honorária fixada na sentença deve ser mantida, pois essa está em consonância com os critérios previstos no artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC/73. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n.º 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, definiu que, nos casos em que se reconhece o direito do servidor à percepção de vantagem remuneratória, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

(TJ-MT - APL: 00065460520078110015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/02/2019).

Logo, não restam dúvidas de que a Apelante tem direito à diferença da gratificação pelo cumprimento dos mandados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso

para julgar procedente o pedido da Autora/Apelante, e, determinar o pagamento das diferenças de gratificação por produtividade gerada pela Lei nº 7.256/2000, no período de
j
aneiro de 2012 a dezembro de 2014, devendo ser apurada na liquidação da sentença.

De ofício, por ser questão de ordem pública, determino que
:

1) quanto à incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

2) inverter o ônus da sucumbência, o qual, deverá ser definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021